Tribunal: TCU
Processo: 021.504/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial autuada a partir da determinação constante do item 9.4. do Acórdão 914/2023-TCU-Plenário, para apurar possíveis irregularidades Contrato - HFCF 06/2020, celebrado pela administração do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) com a empresa Renal-Tec Industria Comércio e Serviços Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial decorrente de determinação constante do item 9.4 do Acórdão 914/2023-TCU-Plenário , para apurar possíveis irregularidades no Contrato HFCF 06/2020, celebrado pela administração do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) com a empresa Renal-Tec Industria Comércio e Serviços Ltda.; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Hospital Federal Cardoso Fontes, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a ausência de estudo técnico e de viabilidade econômica, na realização do Pregão Eletrônico - HFCF 11/2020, que culminou no Contrato 6/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes; 9.2. notificar os responsáveis acerca da presente deliberação; 9.3. arquivar os autos sem julgamento do mérito ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno.